Tribunal: TJMT
Processo: 1026937-43.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026937-43.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), IONILDA BRITO DA COSTA - CPF: 318.173.271-00 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO CONTRA DEVEDOR FALECIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo regimental interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva, tendo em vista que a executada faleceu em 2016, antes do ajuizamento da ação em 2020.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o redirecionamento da execução fiscal para o espólio quando o falecimento do executado ocorreu antes da propositura da ação.

III. Razões de decidir

3. O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, uma vez que não se estabelece a relação processual, configurando-se a ilegitimidade passiva.

4.

O redirecionamento da execução para o espólio do falecido só é permitido quando o falecimento ocorre após a citação válida do devedor nos autos da execução fiscal.

5.

A substituição do polo passivo na execução fiscal importaria em modificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA), o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

"É inviável o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o falecimento do executado ocorre antes do ajuizamento da ação, devendo o feito ser extinto por ilegitimidade passiva."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 17, 485, VI; CTN, art. 131, III; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 392/STJ. STJ, REsp 1559791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28/08/2018. STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.501.230/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17/03/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO - (RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que é possível o redirecionamento da execução fiscal para o espólio, mesmo quando o falecimento do devedor ocorreu antes do ajuizamento da ação. Sustenta que os arts. 110 e 778, § 1º, II do CPC autorizam a substituição do executado falecido pelo espólio. Aduz que cabe aos herdeiros comunicar o óbito à Fazenda Pública.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada para que seja dado provimento ao recurso de apelação, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo regimental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO - (VOTO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo regimental interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito. A decisão agravada entendeu que não é possível o redirecionamento da execução fiscal para o espólio quando o falecimento do executado ocorreu antes da propositura da ação, devendo o feito ser extinto por ilegitimidade passiva.

O agravo regimental não merece provimento.

A posição do Superior Tribunal de Justiça em relação ao ajuizamento de execuções fiscais contra devedores falecidos é clara: se a execução fiscal é proposta contra uma pessoa que já faleceu antes da citação, a ação deve ser extinta por falta de legitimidade passiva, não sendo possível o redirecionamento ao espólio.

O redirecionamento da execução para o espólio do falecido é permitido apenas quando o falecimento ocorre após a citação válida do devedor nos autos da execução. Se a citação não ocorreu antes da morte, a execução é considerada ilegítima, e não se pode alterar o polo passivo da ação, pois isso implicaria em uma modificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA), o que é vedado pela legislação brasileira.

Quando a execução fiscal é ajuizada contra um devedor já falecido, o STJ entende que a relação processual não se estabeleceu adequadamente, resultando em carência de ação. Assim, a demanda deve ser extinta sem julgamento do mérito, conforme a Súmula 392 do STJ, que reforça a impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao espólio ou herdeiros quando a morte do devedor ocorreu antes da citação.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado do STJ:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE SE FACULTAR A EMENDA À INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRETENSÃO QUE DEVE SER DIRIGIDA AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU DE INVENTARIANTE COMPROMISSADO. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. 1- Ação distribuída em 12/05/2011. Recurso especial interposto em 10/05/2012 e atribuídos à Relatora em 25/08/2016. O propósito recursal consiste em definir se a execução em face de devedor falecido antes do ajuizamento da ação deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores ou se, ao revés, é admissível a emenda à inicial, antes da citação, para a substituição do executado falecido pelo seu espólio. A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial. Inteligência dos arts. 43, 265, I, e 1.055, todos do CPC/73. O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio. [...] Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido." (REsp 1559791/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 31/08/2018)

O redirecionamento contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Do contrário, a substituição do polo passivo na execução fiscal importa substituição da CDA, sendo, pois, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, uma vez que a alteração modificaria o lançamento.

Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, conforme pode ser observado, por exemplo, na decisão do AgRg no AgRg no REsp 1.501.230/RS, REsp 1.045.472/BA e AgRg no AREsp 772.042/MG.

Nos referidos julgados a Corte Superior entende que o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, haja vista que não se chegou a angularizar a relação processual, faltando, pois, uma das condições da ação: a legitimidade passiva.

O Ministro Humberto Martins, no voto proferido no AgRg no AgRg no REsp 1.501.230/RS assentou:

"Incide, de fato, a Súmula 392 no caso em questão (...). O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva."

No caso dos autos, restou comprovado que a executada faleceu em 2016, antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal, que se deu em 2020. Portanto, a extinção do feito por ilegitimidade passiva está em consonância com o entendimento pacífico do STJ sobre a matéria.

O argumento do agravante de que caberia aos herdeiros comunicar o óbito à Fazenda Pública não tem o condão de afastar a ilegitimidade passiva já reconhecida. Ainda que possa haver responsabilidade dos herdeiros em comunicar o falecimento, tal fato não autoriza o prosseguimento de uma execução fiscal ajuizada contra pessoa já falecida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024